Tribunal: TJPA
Processo: 0810805-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810805-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL - PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVAS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., sob o fundamento de intempestividade. A agravante alega nulidade da intimação da sentença, sustentando que não houve publicação em nome do advogado indicado, conforme requerimentos constantes nos autos desde 2021. Defende que não se operou a intimação válida, razão pela qual o prazo recursal não teria iniciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a intimação da sentença por ausência de publicação em nome do advogado indicado, o que implicaria o reconhecimento da tempestividade da apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão constante nos autos confirma a regular publicação da sentença no Diário da Justiça, com indicação expressa do patrono indicado pela parte recorrente.
4. A ciência eletrônica automática, registrada no sistema PJe, observou o prazo legal previsto para configuração da intimação.
5. Inexistindo vício na intimação, mantém-se o reconhecimento da intempestividade da apelação, inviabilizando a análise meritória do recurso principal.
6. Inexistência de argumentos novos aptos a modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
* Tese de julgamento: 1. A intimação de sentença é válida quando realizada com a indicação do advogado corretamente cadastrado e previamente requerido nos autos, inexistindo nulidade a justificar a devolução de prazo recursal.
2. A intempestividade da apelação impede a apreciação de seu mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 224; 272, §§ 2º e 5º; 280.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AGT 2156892-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 14/10/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810805-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Daniel - Peças e Acessórios Automotivas LTDA, contra decisão monocrática proferida por este Relator, a qual negou provimento ao recurso originário.

O Agravante sustenta, no presente Agravo Interno, que a decisão ora impugnada incorreu em omissão relevante, ao não enfrentar os argumentos concretos e objetivos trazidos nas razões do Agravo de Instrumento, os quais, segundo alega, indicariam de forma inequívoca a existência de abusividade contratual.

Alega, nesse sentido, que foram apontados elementos aritméticos e documentais aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, destacando, dentre outros aspectos, a diferença entre o valor da parcela contratada (R$ 6.273,71) e o valor efetivamente cobrado (R$ 7.501,64), a capitalização diária de juros, supostamente vedada no contrato em questão, e a aplicação de encargos superiores ao teto legal previsto para operações vinculadas ao PRONAMPE, programa disciplinado por legislação específica.

Argumenta ainda que a decisão agravada deixou de analisar os documentos colacionados aos autos, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de dilação probatória, em aparente afronta ao dever de fundamentação consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos incisos IV e VI do §1º do art. 489 do CPC.

Defende, ademais, que a aferição da legalidade das cláusulas contratuais, notadamente quanto à capitalização dos juros e à taxa efetiva praticada, prescinde de perícia contábil, podendo ser realizada em cognição sumária a partir da análise dos próprios documentos já constantes dos autos, tal como o contrato e os comprovantes de cobrança.

Assevera que a exigência de demonstração exauriente da abusividade esvazia a função precípua da tutela provisória prevista no art. 300 do CPC, sendo suficiente, nesta fase processual, a presença de probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo.

Ressalta, por fim, que a ausência de depósito da parcela incontroversa não constitui pressuposto legal para o deferimento da tutela provisória, e que não há, tampouco, qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, o qual poderá ser revogado a qualquer tempo.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id.
30038630
.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Inicialmente, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão por ora agravada, entendo pela manutenção do
decisum
.

Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“A teor do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias:

‘Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.’

Ademais, o art. 219 do CPC prescreve que somente se contará o prazo em dias úteis, sendo certa a exclusão do dia do começo, incluindo o dia do vencimento, conforme o art. 224 do citado diploma legal, vejamos:

‘’Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.’

‘Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.’

No caso concreto, conforme devidamente certificado (Id.26994872), o presente recurso fora protocolado quando já havia se exaurido o prazo legal para a sua interposição, não tendo sido observado o requisito da tempestividade estipulado no artigo 1.003, § 5º do CPC.

Logo, o presente recurso de Apelação é inexoravelmente intempestivo. Acerca da matéria, cito o julgado abaixo:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – Recurso protocolado fora do prazo legal – Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo recursal – Mantida a decisão do relator - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-SP - AGT: 21568920520208260000 SP 2156892-05.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 14/10/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Esclareço, ainda, que a certidão mencionada informa que a sentença fora publicada em nome do causídico reportado pela ora agravante, Dr. ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/PA nº 17.515, confirmando, portanto, a regularidade da respectiva intimação.

Outrossim, em face da manutenção da decisão acerca da intempestividade do Recurso de Apelação, resta impossibilitada a apreciação meritória.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026